Tribunal: STF
Processo: HC 229592
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Denilson Silva Pessanha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEXIDADE. DESMEMBRAMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO ORA AGRAVANTE. FEITO QUASE PRONTO PARA JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. 



    2. No caso em tela, o feito é complexo, com a presença de assistentes de acusação e pluralidade de recorrentes e recorridos. Ademais, a não apresentação das contrarrazões ao apelo ministerial por parte dos corréus ensejou o desmembramento do recurso em relação ao ora agravante, o que, após complicações técnicas, foi efetivado em 13/2/2023. Em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que o Desembargador relator tem dado regular andamento ao feito, cumprindo a determinação de celeridade. Nesse contexto, em abril houve a apresentação das contrarrazões recursais pelo causídico do recorrente, encaminhado ao Ministério Público em 26/2/2023 para apresentação de parecer. 



    3. Diante das circunstâncias específicas acima delineadas, entendo que o processamento recursal está dentro dos limites da razoabilidade, considerando, inclusive, a fixação da pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão pelo crime de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 802.294 AgRg - ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, quanto à alegada incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e prisão preventiva, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou essa pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux).



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    Pois bem. Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado à pena de “7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão”, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime contido no art. 2º, § 2º e § 3º, da Lei 12.850/13, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva (paciente condenado pelo crime de integrar organização criminosa e com maus antecedentes - condenação pretérita pelo crime de tortura), o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo, atraindo a inadmissível supressão de instância que aludi inicialmente.



    Para além disso, destaco que a prisão provisória deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. Essa foi a conclusão alcançada pela Segunda Turma no julgamento do HC 203.302 AgR, sob minha relatoria. Do respectivo acórdão destaco o trecho a seguir:



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    Assim, não vislumbro ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.



     De outro lado, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade e multitudinariedade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    No caso em tela, o feito é complexo, com a presença de assistentes de acusação e pluralidade de recorrentes e recorridos. Ademais, a não apresentação das contrarrazões ao apelo ministerial por parte dos corréus ensejou o desmembramento do recurso em relação ao ora agravante, o que, após complicações técnicas, foi efetivado em 13/2/2023. Em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que o Desembargador relator tem dado regular andamento ao feito, cumprindo a determinação de celeridade. Nesse contexto, em abril houve a apresentação das contrarrazões recursais pelo causídico do recorrente, encaminhado ao Ministério Público em 26/2/2023 para apresentação de parecer.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade e multitudinariedade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (RHC 226.457 AgR, de minha relatoria)



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documentos assinados digitalmente